Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LAUDO PERICIAL. CARÁTER ESTÉTICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários, salvo se for entidade de autogestão.
2. A cirurgia de correção mamária com uso de prótese não se trata de continuação da gastroplastia a que foi submetida a beneficiária do plano de saúde, e sim procedimento estético demonstrado por laudo pericial.
3. Para haver compensação por danos morais, é preciso aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana, o que não foi configurado.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.